Tribunal: TJMT
Processo: 1010228-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010228-34.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), DENISE SILVA OKANO - CPF: 089.272.536-20 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), Presidente do Instituto de defesa agropecuaria INDEA EMANUELE GONÇALINA DE ALMEIDA (IMPETRADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT (EMBARGADO), DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO – CADASTRO DE RESERVA – SUPERVENIÊNCIA DE VAGA – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

2. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que, porém, converte-se em direito subjetivo diante da comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, como no caso dos autos.

3. Ordem concedida.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”,
impetrado por
DENISE SILVA OKANO
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DO INDEA/MT.

A impetrante circunstancia que
“(...) realizou o concurso público regido pelo Edital no 01/2022/INDEA-MT, homologado em 01/07/2022, em que foi aprovada no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, Perfil Médico Veterinário, na Unidade Regional de Sinop/MT, em 4a posição na classificação geral”.

Alega que os 03 (três) primeiros aprovados já foram publicamente convocados para assumir o cargo, todavia, somente 02 (dois) compareceram e efetivamente tomaram posse, tendo em vista a desistência do primeiro colocado (Ato n.o 5.196/2022).

Sustenta que em razão da referida desistência, a sua mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, já que a Administração Pública demonstrou a existência de cargo vago, dotação orçamentária e necessidade do serviço.

Ademais, informa que já requereu sua nomeação e posse, por meio de e-mail enviado à Presidente do INDEA, no dia 19.01.2023, e reenviado em 30.01.2023, bem como por meio de requerimento formal (Protocolo INDEAMTPRO202302807), realizado em 28.02.2023.

Por fim, aduz que
“(...) a negativa do INDEA, formalizada em resposta ao requerimento da Impetrante, devolvida a requerente em
19/04/2023,
é genérica, e não expõe a realidade, da extrema necessidade da região em questão, com alta demanda da qualificação profissional da Impetrante, e não analisa o direito líquido e certo da requerente, que, em ordem de classificação, possui o direito de nomeação imediata ante a desistência do candidato convocado e que não tomou posse”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do art. 7o inc. III da Lei 12.016/2009,
determinando a imediata nomeação da Impetrante para tomar posse no INDEA/MT, no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, Perfil Médico Veterinário, na Unidade Regional de Sinop/MT e região, aprovada em concurso público vigente;

b) Seja concedida a gratuidade de Justiça nos termos do art. 98 do CPC;

c) Determine a intimação das Autoridades Coatoras para, querendo, responderem à presente demanda;

d) Ao final, conceda a ordem, para
confirmar a liminar concedida e declarar o direito líquido e certo da Impetrante na sua nomeação no cargo ao qual foi aprovada em concurso público válido e vigente, no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, Perfil Médico Veterinário, na Unidade Regional de Sinop/MT e região junto ao INDEA/MT, com sua nomeação, e posse, como servidora efetiva de forma definitiva;

(...)” (grifo nosso)

O pedido liminar foi

indeferido
, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Márcio Vidal, então relator convocado (ID. 167635664).

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 168826179), os quais, rejeitados, de forma monocrática, vide decisão de ID. 172699651.

O Estado do Mato Grosso, na defesa processual, suscita a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, e, no mérito,
pugna pela denegação da segurança, em virtude da ausência de direito líquido e certo (ID. 169840686).

Decurso de prazo sem que fossem prestadas as informações, consoante certidão de ID. 175589174.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança almejada (ID. 175633697).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com
por
DENISE SILVA OKANO
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DO INDEA/MT, objetivando sua nomeação e posse para o cargo de Fiscal Estadual

de Defesa Agropecuária e Florestal, Perfil Médico Veterinário, na

Unidade Regional de Sinop/MT.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS:

Conforme exposto alhures, o Estado de Mato Grosso arguiu,

preliminarmente, a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, pois, a seu ver, não seriam competentes para rever o ato apontado como ilegal (ID. 169840686).

Inicialmente, convém ressaltar que o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DO INDEA/MT
.

Registre-se que nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
– PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO: CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1004417-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO E DO PRESIDENTE DA FUNCAB – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ATO DE NOMEAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR
– COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA DIVERSA DA DO PRIMEIRO WRIT – MÉRITO – CANDIDADO CLASSIFICADO – FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA APÓS O FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF – TEMA 683 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.

Não há falar em configuração da coisa julgada, se a ação, ainda que tenha as mesmas partes e o mesmo pedido, possua causa de pedir próxima diversa da que foi primeiramente apreciada.

O STF firmou entendimento de que a ação que objetiva a nomeação, com fundamento na preterição, deve ser proposta dentro do prazo de validade, conforme o Tema 683.

(N.U 1011199-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)(grifo nosso)

Assim, acolho a preliminar, e reconheço a ilegitimidade passiva do Presidente e do Diretor de Administração Sistêmica do INDEA/MT.

Dessa forma, exclui-se o Presidente e o Diretor
de Administração Sistêmica do
INDEA da presente demanda, nos termos do art. 6o, §5.o, da Lei n.o 12.016/2009, extinguindo o processo, quanto a eles, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC.

DO MÉRITO:

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Denota-se do caderno processual que a impetrante participou do concurso público que
“(...) se destina a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva, para o provimento de cargos/perfis do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, de acordo com as especificações e área de formação (...)”,
realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme o
Edital n.o 01/2022-INDEA-MT
, de 11.04.2022, como se vê no ID. 167313172, cujo prazo de vigência está previsto para se encerrar em 01.07.2024, podendo, inclusive, ser prorrogado até a data de 01.07.2026 (item 1.3 do edital).

Como se sabe, a abertura de concurso para preenchimento de cadastro de reserva tem sido admitida, notadamente se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Neste caso, embora o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital ou aprovado para a formação de cadastro de reserva possua mera expectativa de nomeação, existem situações em que tal expectativa é transformada em direito subjetivo.

Uma dessas hipóteses refere-se justamente à desistência de um candidato mais bem classificado após a sua respectiva nomeação, considerada a presunção de que tal ato configura uma manifestação administrativa de que o preenchimento daquela vaga é uma necessidade concreta da administração pública.

In casu
, verifica-se que a Sra. DENISE SILVA OKANO, ora impetrante, ficou classificada em 4o (quarto lugar), ampla concorrência, para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF), Perfil Médico Veterinário, na Unidade de Sinop/MT, conforme “edital de publicação do resultado final retificado e homologação do concurso público” (cf. ID. 167313173 - Pág. 3).

De acordo com o
Ato n.o 3.660/2022,
publicado no Diário Oficial n.o 28.308, no dia 15 de agosto de 2022, verifica-se que o Sr. REGIMAR NOGUEIRA ARRABAL e a Sra. MILIMANI ANDRETTA (1o e 3o colocados da ampla concorrência) e que a Sra. THÁIS MARIA VALÉRIA SANTOS (1o lugar dos candidatos pretos ou pardos) foram nomeados para tomar posse do cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, Perfil Médico Veterinário, na URS de Sinop, MT (cf. ID. 167313174 - Pág. 6).

Na sequência, no
Ato n.o 4.063/2022,
disponibilizado em 05 de setembro de 2022, foi retificado, em parte, o ato de nomeação anterior, sendo nomeada, também, a candidata MARIUSA DE LIMA, classificada em ação afirmativa como pessoa preta ou parda (PPP), de acordo com o documento acostado no ID. 167313175 - Pág. 23/24, cujo excerto colaciono:

Por fim, no
Ato n.o 5.196/2022,
divulgado no Diário Oficial n.o 28.390, de 09 de dezembro de 2022, tornou sem efeito a nomeação do Sr. REGIMAR NOGUEIRA ARRABAL, por não ter comparecido dentro do prazo legal de posse (cf. ID. 167313176 - Pág. 2).

Ressalta-se, por oportuno, que a parte impetrante acostou o
“Termo de desistência de posse e exercício”
(cf.
print
disponível no ID. 168826179 - Pág. 3), que comprova a desistência expressa do referido candidato, o Sr. Regimar Nogueira Arrabal, e a vacância da vaga em questão.

Assim, como bem ressalvado no douto parecer,
“(...) havendo a nomeação de 03 (três) candidatos para a ampla concorrência e de 01 (um) cotista (id. no 167313175, págs. 23/24), se um desses candidatos, devidamente nomeado, não toma posse, abre-se a vaga para o próximo da lista, seja da ampla concorrência, seja das vagas reservadas aos cotistas.

Ora, apesar de ter havido equívoco na nomeação de candidata Mariusa de Lima, a Administração Pública manifestou o interesse em nomear 03 (três) candidatos da ampla concorrência e 01 (um) candidato das cotas. Portanto, não tomando posse um dos 03 (três) candidatos da ampla concorrência, abre-se o direito de nomeação ao próximo da lista, que, no caso, é a impetrante”.
(ID. 175633697).

Desse modo, pode-se concluir que a Administração Pública demonstrou a necessidade de nomeação de servidores ao proceder com a convocação do total de 04 (quatro) candidatos, e a imperiosidade do preenchimento dos cargos vagos, bem como a previsão orçamentária para tanto.

Logo, a nomeação da impetrante é medida de rigor, uma vez que demonstrado o surgimento de novas vagas, consubstanciado na desistência de outros candidatos.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que:
“(...) A exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral. Jurisprudência do STJ.”
(
ex vi,
RMS n.o 66.903/SP, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2022, DJe de 24/06/2022).

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES.

1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes.

2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.

(STF – RE 1319254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001

DIVULG 07-01-2022

PUBLIC 10-01-2022)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO PROVIMENTO DO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação, sendo exatamente este o caso dos autos.

Assim, o fato do candidato aprovado em 1o (primeiro) lugar, ter sido nomeado e expressamente desistido, atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente (impetrante), ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

(N.U 1024245-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a autoridade coatora que proceda com a imediata nomeação/posse da impetrante, no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, Perfil Médico Veterinário, na Unidade Regional de Sinop, MT e região.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023